Tribunal: TJMT
Processo: 1022879-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022879-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LINDOMAR SILVA - CPF: 830.209.181-20 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que o banco-agravado se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022879-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LINDOMAR SILVA

AGRAVADO:

BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LINDOMAR SILVA
,

contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais nº 1016067-60.2025.8.11.0003, ajuizada em face do
BANCO DAYCOVAL S/A
, que
indeferiu
a tutela de urgência requisitada, onde se pretendia a abstenção da negativação do nome do autor e a manutenção na posse do veículo em seu favor.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou sua condição de hipossuficiência econômica, os indícios de onerosidade excessiva no contrato e a essencialidade do bem financiado para sua atividade laboral.

Alega, ainda, que a negativa da tutela pode ensejar prejuízos irreparáveis, como a inscrição indevida em cadastros restritivos e a apreensão do caminhão, o que comprometeria sua dignidade e direito ao trabalho.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de manter a posse do veículo em seu favor, bem como impedir a inscrição nos cadastros de inadimplentes enquanto se processa a revisão contratual.

A pretendida tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 18/07/2025, conforme decisão acostada no Id
300787890.

O banco-agravado apresentou contraminuta (Id 302992875), defendendo a manutenção da decisão de origem sob os seguintes fundamentos: (I) ausência dos requisitos previstos no art. 1.019, I, do CPC para concessão de efeito suspensivo, notadamente pela inexistência de prova do depósito do valor incontroverso, nos termos do art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC e da Súmula 380 do STJ; (II) ausência de verossimilhança das alegações de abusividade contratual e de prova mínima quanto à suposta utilização do veículo como instrumento de trabalho; (III) inexistência de risco concreto de dano irreparável, por se tratar de contrato válido, com cláusulas claras e livremente pactuadas; (IV) legitimidade da eventual negativação e da adoção de medidas de busca e apreensão, caso persista o inadimplemento; e (V) necessidade de dilação probatória para exame do mérito das cláusulas impugnadas.

Isento de custas em razão do deferimento da justiça gratuita em primeiro grau, conforme certidão acostada no Id 299112872.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela recursal pretendida, quais sejam: a manutenção da posse do bem financiado e impedimento de inclusão do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes até o julgamento da ação revisional.

Pois bem.
Após a devida análise dos autos, verifica-se que não há qualquer argumento suficiente para a reforma da decisão agravada, posto que é fato que existe a avença e obrigações pactuadas pelas partes, sendo necessária a instrução processual no mínimo, com a devida angularização processual para que o magistrado singular forme seu convencimento acerca dos pedidos iniciais.

Convém salientar que os contratos possuem particularidades e responsabilidades neles estipuladas, e que devem ser sopesadas, não cabendo, assim, o deferimento da tutela provisória perseguida.

Ademais, quanto ao pedido de abstenção de inserção do nome da parte autora

nos cadastros de inadimplentes, inobstante os argumentos trazidos neste instrumento,

não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja

vista que a mera propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não torna a parte

demandante imune à inscrição de seu nome junto aos cadastros de proteção ao crédito, conforme estabelece a

Súmula 380 do STJ: “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para ser analisada por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MORA NÃO ELIDIDA. SÚMULA 380/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para manutenção na posse de veículo e abstenção de negativação do nome do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência pretendida.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não foi demonstrada, uma vez que, nos termos da Súmula 380 do STJ, a mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora .

4. A análise preliminar do contrato evidencia a conformidade das taxas de juros e tarifas às normas legais e à jurisprudência consolidada do STJ, como decidido no Tema 958 (REsp 1.578.553/SP).

IV. Dispositivo e tese

5. Necessidade de manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência em ação revisional de contrato depende da demonstração de probabilidade do direito, o que não ocorre quando a mora do devedor não é elidida e as cláusulas contratuais estão em conformidade à jurisprudência consolidada”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10207395720248110000, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 12/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
–
PRETENSÃO DE DETERMINAR QUE A PARTE RÉ SEJA COMPELIDA A SE ABSTER DE INCLUIR
O NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, BEM COMO PERMANECER COM A POSSE DO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo
300
do
CPC
, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para que a agravada se abstenha de inserir o nome da parte autora-agravante nos
órgãos de proteção ao crédito, d
e modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO:
1020366-26.2024.8.11.0000
, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO –
DECISÃO QUE INDEFERIU A

MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM E OBSTAR A NEGATIVAÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – ART. 300 DO CPC – A CORROBORAR O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 380 DO STJ – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É sabido que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a simples discussão do débito em Juízo, não inibe a caracterização da mora do autor”. (Súmula 380 do STJ).

Somente é possível a elisão da mora, e, consequentemente, o deferimento do pedido de abstenção da inclusão de negativação nos órgãos de proteção ao crédito, bem como, a manutenção na posse do veículo, se a parte agravante depositar em Juízo o valor integral do débito, conforme pactuado no contrato de financiamento celebrado”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023641-17 .2023.8.11.0000, Relator.: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025